Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-78.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000821-78.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 022.953.971-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, CP) - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - ACOLHIMENTO - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que a pena aplicada ao réu pelo crime de receptação foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos. Tendo transcorrido mais de 6 (seis) anos entre a publicação da sentença (26/05/2019) e a presente data, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Estando comprovadas a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), através dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo relatório policial que confirmou a adulteração das placas mediante uso de fita adesiva preta, impõe-se a manutenção da condenação.

A inversão do ônus da prova é aplicável em casos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o agente é flagrado na posse do bem adulterado, cabendo-lhe apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jackson Oliveira De Carvalho
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 282666888), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição punitiva na modalidade retroativa em relação ao delito de receptação. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, argumenta que não há provas suficientes para sua condenação, uma vez que não ficou demonstrado que foi ele quem adulterou as placas do veículo. Afirma que apenas conduzia o veículo para transportá-lo de Cuiabá a Cáceres, desconhecendo a adulteração. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição do delito de receptação e a absolvição quanto ao crime do art. 311 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 282666891), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente quanto ao delito de receptação e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 180, caput e art. 311, caput, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, em relação ao delito de receptação – inteligência do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 112, inciso I, todos do Código Penal - transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data – P elo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente/intercorrente , prejudicando a análise do pleito absolutório referente à imputação do delito tipificado no art. 180, caput , do Código Penal. 2. Irresignação defensiva – 2.1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas ou dolo - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos dos policiais – valor probante – laudo pericial que comprova a adulteração do veículo – apelante apreendido em posse de veículo adulterado – inversão do ônus da prova – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, analiso a questão da prescrição suscitada pela defesa e, de forma diversa, reconhecida de ofício pela Procuradoria-Geral de Justiça.

No caso em análise, o apelante foi condenado pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição se verifica em 4 (quatro) anos para penas superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois) anos.

Conforme se verifica dos autos, a sentença condenatória foi publicada em 26/05/2019 e, desde então, até a presente data, transcorreram mais de 6 (seis) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Vale ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença (art. 110, § 1o, CP), quando já transitada em julgado para a acusação ou improvido seu recurso, tendo como termo inicial a data da publicação da sentença (art. 112, I, do CP).

Dessa forma,
declaro extinta a punibilidade do apelante JACKSON OLIVEIRA DE CARVALHO em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 112, I, todos do Código Penal.

Por consequência, também se encontra prescrita a pena de multa imposta em razão desse delito, conforme preconiza o art. 114, II, do Código Penal.

Passo à análise do mérito recursal quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório Policial e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, que atestam que o veículo Renault/Sandero Aut1016V, cor prata, placas originais OAQ-0617/Várzea Grande-MT, estava com as placas adulteradas mediante fita adesiva preta, transformando a letra "O" em "Q" e o número "6" em "8", de modo a formar a combinação QAQ-0817/Várzea Grande-MT.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais Cleber Braz da Silva e Lucinei Gomes Jacinto, que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do acusado.

Ambos os policiais afirmaram que, ao abordarem o veículo conduzido pelo apelante, constataram imediatamente a adulteração das placas mediante uso de fita adesiva preta, informando ainda que, ao consultarem o chassi do veículo, descobriram que este era produto de furto, conforme registro constante no Boletim de Ocorrência no 0001269/2016-Cuiabá-MT.

Os depoimentos dos policiais possuem elevado valor probatório, sendo plenamente admissíveis como fundamentação para um decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ressalto que o Relatório Policial acostado aos autos confirmou a existência de adulteração mediante uso de fita adesiva preta na placa do veículo.

A tese defensiva de que o apelante apenas estava transportando o veículo, desconhecendo a adulteração, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Vale destacar que, tratando-se de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando o agente é flagrado na posse do veículo com sinais adulterados, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível para afastar sua responsabilidade criminal.

No caso em tela, a explicação apresentada pelo apelante de que receberia R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar o veículo até Cáceres não se mostra verossímil, especialmente considerando as circunstâncias em que se deu o flagrante.

Ademais, a adulteração efetuada na placa do veículo por meio de fita adesiva preta era visível e perceptível, sendo inverossímil que o apelante não tenha notado tal modificação ao receber o veículo para transportá-lo.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JACKSON OLIVEIRA DE CARVALHO quanto ao delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente/intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 112, I, todos do Código Penal, e DESPROVEJO o recurso quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP), mantendo a sentença condenatória nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025